Tribunal: STF
Processo: RE 1466444
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO RÉU. USO DE PROCURAÇÃO FALSA. ART. 304, C/C O ART. 299 DO CP. AUTORIA A MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. PARECER MINISTERIAL, OPINANDO PELO NÃO PROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL.



    1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu A. P. C. em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo J. C. S. V. (CPF nº 828.037.144-34), com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, e condenando o Réu A. P. C. pelo crime tipificado no art. 304, c/c o preceito secundário do art. 299, ambos do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, "c"), ex vi dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, com fundamento na regra do art. 33, § 3º, do referido Diploma Legal, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.



    2. Narra a denúncia, em síntese, que o Réu, ora Apelante, de modo consciente e voluntário, teria falsificado a assinatura do Diretor Geral do Instituto SAL DA TERRA (Sr. J. L. V. D.) na Procuração utilizada para propor Ação Coletiva contra a Universidade Federal de Alagoas perante a Justiça do Trabalho (Processo nº 0001509-73.2015.5.19.0005).



    3. Alegou o Apelante, em síntese: preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, por não ter o Juízo Recorrido apreciado os argumentos invocados pelo Réu; o reconhecimento da inépcia do libelo acusatório e da falta de justa causa; no mérito, sustenta a tese da atipicidade das condutas imputadas e, sucessivamente, alega a não observância dos artigos 89 e 76, ambos da Lei n. 9.090/95; art. 28-A do CPP; e arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/90.



    4. Contrarrazões apresentadas. Parecer Ministerial, na função de Custos Legis, opinando pelo não provimento da Apelação.



    5. Quanto às preliminares suscitadas pelo Apelante, entendo que não merecem prosperar. Isto porque, da leitura da denúncia e da sentença guerreada, observa-se que ambas abordaram expressamente todos os pontos da demanda, expondo detalhadamente os fatos delituosos, circunstâncias, classificação do crime, bem como os fundamentos suscitados pela defesa, sendo bem instruída com farto lastro probatório quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados na exordial.



    6. Ademais, a alegação de vício de fundamentação assemelha-se mais a uma irresignação quanto ao mérito do que propriamente à identificação de vícios no tocante ao ato de motivar.



    7. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, e não questionadas, através dos depoimentos nos autos, inclusive do próprio Réu que disse ter sido o responsável pela adulteração do documento, copiando e colando, por meio digital, a assinatura do ex-sócio (Bel. J. L. V. D.) na Procuração, bem como pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº 171/2017-SETEC/SR/PF/AL.



    8. Quanto à alegação de atipicidade das condutas imputadas, entendo que não merece prosperar. Isto porque, trata-se de crime de mera conduta, que não exige o resultado danoso para materializar-se, consumando-se com a simples utilização do documento falso, ainda que nenhum proveito seja alcançado pelo agente ou prejuízo suportado pelo Estado ou terceiro. Ademais, conforme bem consignado na r. sentença guerreada, a Procuração forjada se prestou a instruir Ação Coletiva que tramitou, desavisadamente, em Órgão Judicial especializado.



    9. Não é o caso, tampouco, de incidência do enunciado da Súmula 17 do STJ, segundo o qual "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido". Isso porque a potencialidade lesiva do documento falso, no caso uma procuração, espraia-se para além do próprio ajuizamento da demanda, na medida em que autoriza o causídico a praticar uma sequência de atos na condução do feito e, ao cabo, a receber honorários advocatícios, impedindo, ainda, o ajuizamento de ação idêntica pelo Instituto.



    10. Quanto ao pedido de suspensão ou transação Penal, também não merecer prosperar, tendo em vista a própria dicção legal, que exige serem de menor potencial ofensivo os crimes a que a Lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 8° da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana; 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXVII, XXXIX, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente